Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708187-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA BARROS BELEM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GABRIELA BARROS BELÉM, contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0706899-16.2024.8.07.0016), que tem como réu o DISTRITO FEDERAL. De acordo com o acórdão de ID 60673865, foi dado provimento ao recurso “para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a liminar que determinou a suspensão do ato administrativo de licenciamento da agravante dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, com o consequente retorno da agravante às atividades na corporação até o julgamento do processo ou a ocorrência de fatos novos que justifiquem reavaliação da medida”. A agravante requereu a expedição, com urgência, de “ofício à Corporação com vistas a sustar qualquer ato de licenciamento da Agravante como medida de cumprimento da decisão judicial emanada por este sodalício”. Afirmou, em síntese, que a liminar proferida por este juízo estava sendo descumprida (ID 61030119). O Distrito Federal apresentou petição em que informou, pelo ofício no 108/2024 - PMDF/DGP/DPM/CAD, de 19 de julho de 2024, ter cumprido a decisão proferida por esta Turma Cível, suspendendo o ato administrativo de licenciamento da agravante dos quadros da PMDF, com sua consequente manutenção nas fileiras da corporação (ID 63205768). Nesse sentido, ante o cumprimento da decisão proferida por esta Turma e com o julgamento do recurso de agravo de instrumento, ocorrido em 21/06/2024 (ID 60673865), o qual possuía prazo final para manifestação do agravado como sendo o dia 21/08/2024, operou-se o esgotamento da jurisdição deste Tribunal de Justiça. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2024 09:15:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador